Tribunal: TJES
Processo: 5003926-90.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003926-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EWERTON ANDRADE CORREIA
RECORRIDO: RODRIGO CALDEIRA LANDEIRO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003926-90.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EWERTON ANDRADE CORREIA

RECORRIDO: RODRIGO CALDEIRA LANDEIRO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação onde o recorrido sofreu um acidente entre os carros da parte no dia 18 de setembro de 2023, que gerou uma discussão entre as partes e agressão física, requerendo assim a indenização de danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, referente ao dano moral, e condeno a parte requerida a pagar a parte requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

Em sede recursal, o requerido
EWERTON ANDRADE CORREIA
, alega que não houve agressão física e agiu apenas para afastar o autor que fazia fotos do carro envolvido no acidente.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Com efeito, verifico que restou comprovado nos autos o acidente e a discussão entre as partes, pelo que gerou a agressão física por parte do Requerido, ora Recorrente, ao Autor, conforme dois vídeos do sistema de segurança de estabelecimentos próximo ao ocorrido que comprovam a agressão física, motivo pelo qual concordo plenamente co o entendimento do douto Juízo sobre o agressão física e o dever de indenizar.

Neste particular, a instrução processual foi robusta, sobretudo quanto à prova material - vídeo - dando segurança aos julgadores da existência, de fato, de uma briga entre as partes, com a ocorrência de agressões físicas . In casu, o conjunto probatório colacionado aos autos, são consistentes para a conclusão de existência de ato ilícito por parte da recorrente, não havendo razões para afastar a condenação reconhecida, concluindo que a parte requerida se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

Neste aspecto,
consoante disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, para a caracterização da responsabilidade civil é necessária à demonstração da conduta ilícita, dolosa ou culposa, do dano e do nexo de causalidade entre eles. Em relação ao primeiro dos requisitos, tenho que restou devidamente comprovada sua ocorrência, tendo em vista não haver dúvidas quanto a agressão física.
É inequívoco que a
agressão física
viola o direito de personalidade do ofendido, atingindo-o no seu íntimo, mormente em sendo praticada em público, causando-lhe humilhação e angústia, caracterizando, portanto,
dano moral
indenizável.

Portanto, diante da agressão física injustificada, o dano moral deve ser reconhecido, eis que está superada a solução dos conflitos interpessoais pelas próprias mãos ou verbalmente, procedendo o réu de maneira reprovável, violando o direito de personalidade do autor.

Cito julgado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 31ª Câmara APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027483-52.2018.8.26.0100 Comarca: SÃO PAULO 27ª Vara Cível Juiz: Vitor Frederico Kümpel RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO RÉU SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. DANO MORAL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA QUE DETERMINA SITUAÇÃO DE DOR E SOFRIMENTO, A JUSTIFICAR A RESPECTIVA REPARAÇÃO. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O conjunto probatório autoriza o acolhimento da tese do autor, pois restou incontroversa a ocorrência do desentendimento que resultou nas agressões físicas. Ainda que se considere a dúvida estabelecida pela prova testemunhal quanto à conduta direta do réu, a verdade é que a sua participação se mostra evidente. Se de sua parte não houve a prática direta de agressão física contra o autor, em verdade, no mínimo, contribuiu efetivamente para o lamentável desfecho, isto porque agiu de forma intimidadora e ameaçadora, e nada fez para impedir que a agressão se efetivasse. 2. Uma vez verificada a conduta ilícita, não há como deixar de reconhecer a existência de dano moral, na medida em que, como decorrência da agressão, o autor sofreu ofensa à sua integridade física, caracterizada pela lesão corporal, ainda que considerada de natureza leve, afora o sofrimento relacionado ao próprio evento. 3. Considerando as circunstâncias e procurando estabelecer montante razoável para a indenização por dano moral, adota-se o valor de R$ 20.000,00, por identificar a situação de melhor equilíbrio. 4. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar o valor dos honorários advocatícios de responsabilidade do réureconvinte a 12%, mantidas as respectivas bases de cálculo. Voto nº 47.152

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
Trata-se de ação de indenização por danos morais, fundamentada na suposta agressão física praticada pela parte requerida contra a parte autora. Sustenta a demandante que foi agredida pela parte requerida quando conversava com esta, no momento do acidente de trânsito. No momento em que a parte requerida percebeu que a parte autora estava com o telefone para documentar o ocorrido começaram as agressões. Tais ofensas foram devidamente gravadas pela câmera juntada aos autos. Tendo a parte autora alegado que foi vítima de agressão física pela demandada, cumpria-lhe produzir a prova respectiva, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de Processo Civil, o que ocorreu com a juntada do vídeo que demonstra o momento da agressão. Assim, a parte autora teve sua integridade física e dignidade atingidas pela requerida, o que lhe causou constrangimento. Para que se configure a responsabilidade civil, são necessários, em regra, três requisitos: a ação ou omissão culposa (ilícito), a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre ambos. No que tange ao dano, tenho que restou devidamente comprovado pelo vídeo anexado. A pare requerida não demonstra nos autos nenhum fato constitutivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe incumbiria em conformidade com o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil. Assim, no caso em tela, o dano moral está ínsito na gravidade do ilícito em si,

ocorrendo ofensas físicas e morais, em frente a outras pessoas, o que por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária à parte lesada. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural que decorre das regras da experiência comum. Desse modo, presentes os requisitos da responsabilidade civil, surge o dever de indenizar. Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive a natureza da lesão leve provocada, mas com evidente abalo emocional de se ver às voltas de um vexame e de comentários na cidade pequena do interior do Estado. Deve-se ter presente, outrossim, que a indenização por danos morais, apesar de não servir para enriquecimento injustificado, não deve visar somente à reparação do dano. É necessário que tenha, igualmente, caráter inibitório e preventivo. Sopesadas essas circunstâncias, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é quantia suficiente para indenizar a parte demandante pelos danos morais sofridos, além de servir, concomitantemente, como sanção à ofensora.”

As R. Sentença acompanha o entendimento dos tribunais coma devida reparação do dano moral em razão da injusta agressão física e caracterizam por ser in re ipsa, de modo que a verificação da conduta ilícita, hábil a ofender a integridade intelectual alheia, repercute, inexoravelmente, na constatação do dano indenizável

Assim sendo, o dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, entendo que a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, encontra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano, sendo, portanto, necessário o ajuste do quantum indenizatório.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)